Tribunal: TCU
Processo: 000.087/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento a unidades básicas de saúdes - UBS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor dos Srs. Elton Vieira Lopes, Agios Lopes, Odilon Cezário Soares e da empresa H.P. Comércio e Serviços Ltda. - ME, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Mucajaí/RR, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Elton Vieira Lopes, Agios Lopes, Odilon Cezário Soares e a empresa H.P. Comércio e Serviços Ltda. - ME, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis listados no item 9.1 e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde - MS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: a) Débitos relacionados aos responsáveis Elton Vieira Lopes, Agios Lopes, Odilon Cezário Soares e H.P. Comércio e Serviços Ltda. - ME: DATA VALOR (R$) D/C 26/6/2012 10.075,38 D 28/12/2012 5.556,47 D b) Débito relacionado exclusivamente ao responsável Elton Vieira Lopes: DATA VALOR (R$) D/C 26/6/2012 9.923,62 D 9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Elton Vieira Lopes 10.000,00 Agios Lopes 5.000,00 Odilon Cezário Soares 5.000,00 H.P. Comércio e Serviços Ltda. - ME 5.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, para adoção das medidas cabíveis, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - MS.